Tribunal: STF
Processo: ARE 1329934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - BAIXA DOS QUADROS DA PMMG - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE - VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O objeto recursal busca reformar a r. sentença exarada que julgou improcedentes os pedidos para a reintegração do recorrente aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como lhe seja assegurado promoções, contagem de tempo de serviço e recebimento de vencimentos e vantagens correspondentes a sua graduação.
    Alega a parte recorrente que foi perseguido pelos seus superiores hierárquicos a ponto de ter problemas psicológicos e psiquiátricos, o que teria comprometido sua capacidade para exercer normalmente os atos da vida civil e o levado a requerer a baixa dos quadros da PMMG. Defende, ainda, que o ato administrativo se encontraria maculado dos seguintes vícios insanáveis de legalidade. Assim, pede a reintegração e a invalidação do ato administrativo exarado de exclusão do recorrente das fileiras da PMMG.
    (...)
    No que se refere à alegação de que as supostas perseguições sofridas teriam comprometido a sua capacidade para exercer normalmente atos da vida civil e o levado a requerer a baixa dos quadros da PMMG, necessário tecer importantes observações.
    Com a instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, através da Lei nº. 13.146/2015, foram alteradas as redações do art. 3º e 4º do Código Civil, como observado, in verbis:
    Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
    Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
    (...)
    III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
    Extrai-se da leitura do artigo que são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, enquanto são relativamente incapazes aqueles que, por sua causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
    Portanto, a alegação de que o recorrente encontrava-se em estado de incapacidade não foi suficientemente comprovado no processo pelos documentos juntados. A prova de que a recorrente era incapaz, em decorrência do seu estado mental, deveria ser produzida judicialmente, através de processo de interdição com participação do Ministério Público e realização de exames periciais e ao final com declaração judicial na vara competente.
    Infelizmente essa prova não está colacionada aos autos e, como demonstrado, consta apenas atestado e relatório médico que nada estabelecem a incapacidade absoluta da recorrente.
    Logo, não merece prosperar a afirmativa de que teria que submeter-se à perícia psicopatológica pelo simples fato de realizar tratamento psiquiátrico, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução Conjunta nº 4073/2010, uma vez que solicitou sua exoneração sem demonstrar a existência de incapacidade, com o juízo preservado, e sem apresentar sintomas psicóticos.
    Com efeito, o ato administrativo que pretende ser anulado pelo autor possui guarida no artigo 146, da Lei Estadual 5.301/69 – Estatuto da Polícia Militar, in verbis:
    Art. 146 – A praça será excluída do serviço ativo da Polícia Militar nos seguintes casos:
    V – com baixa do serviço, na forma da lei:
    a) a) ex-officio
    b) b) a pedido
     Ademais, embora insista em dizer que houve perseguições, constrangimento, assédio moral e pressão que solicitasse a baixa, as referidas alegações não restaram provadas, conforme previsto no art. 373, I, do CPC/15."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente